Tribunal: TJMT
Processo: 1025650-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021080-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADA: DEUSA FERREIRA MELO MENDES
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ FILIPE GUEDES LIMA na Ação de indenização por busca e apreensão indevida c/c pedido de tutela antecipada de urgência por negativação indevida c/c danos morais ajuizada em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se da consulta processual da Ação de Busca e Apreensão no 1011168-29.2019.8.11.0003 movida pelo agravado, que houve a purgação da mora pelo agravante com o depósito integral do valor cobrado pelo banco credor, sendo determinada a restituição do veículo, conforme decisão constante no ID 25177823 daqueles autos.
Ademais, o comprovante de depósito constante no ID 68860465 - Pág. 2 e a Autorização para restituição do veículo emitida pelo recorrido (ID 25535870, da Ação de Busca e Apreensão), confirmam, ao menos nesta fase de cognição sumária, o pagamento da dívida pelo agravante.
Desta feita, defiro a liminar para determinar que o agravado proceda a exclusão do nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito objeto da Ação de Busca e Apreensão, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora